Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739475-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, AGTON DIAS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 26967983/26967984, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 117.086,12(cento e dezessete mil, oitenta e seis reais e doze centavos), bem como os seguintes parâmetros: Índice utilizado: TAXA REFERENCIAL - TR; Percentual dos juros de mora: 0,50; Data base: 28/04/2021; Previdência: R$ 11.559,21; Incidência de Imposto de Renda: 57 meses; 2. Cumpra-se, a intimação de ID 20442050, que abriu prazo para a Procuradoria do DF apresentar os cálculos concernentes ao pedido de preferência constitucional de ID 20375999 formulado pelo credor LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de60 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac